Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718082-75.2024.8.07.0018 APELANTE: ALEXANDRE CASTRO SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEXANDRE CASTRO SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento de sentença de obrigação de pagar em face do Distrito Federal, com fundamento em decisão proferida na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF. Verifica-se que não consta nos autos comprovante de pagamento de custas recursais juntado pela apelante ou certidão emitida pelo sistema PAGCUSTAS, e que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça ou fez requerimento neste sentido. Diante disso, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovante de recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator